Tribunal: TJDFT
Processo: 0009069-78.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE DEMANDA IDÊNTICA. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Detectada a tríplice identidade – partes, pedido e causa de pedir – no comparativo entre a causa julgada e a causa em andamento, é de rigor a extinção desta na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. Processo extinto sem resolução do mérito. Apelações prejudicadas.